Tribunal: TJES
Processo: 5008445-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008445-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: M. A. P. D. N.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ESTADO. ATRASO JUSTIFICADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 E PELA NECESSIDADE DE TRÂMITES BUROCRÁTICOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz, que, em cumprimento de sentença, reduziu o valor das astreintes de R$ 337.479,03 para R$ 20.000,00. O ente público sustenta que a multa não deve subsistir, considerando as restrições impostas pela pandemia da COVID-19 e os trâmites administrativos necessários para viabilizar a realização do procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é razoável e proporcional a aplicação de astreintes contra o Estado do Espírito Santo pelo atraso no cumprimento de decisão judicial para a realização de cirurgia, considerando os impactos da pandemia da COVID-19 e a necessidade de observância de trâmites burocráticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória (astreintes) possui caráter coercitivo, sendo imposta com o objetivo de compelir o devedor a cumprir a obrigação fixada pela decisão judicial, e não de puni-lo ou gerar enriquecimento indevido.

O atraso no cumprimento da decisão judicial, ocorrido durante a pandemia da COVID-19, justifica-se pela sobrecarga no sistema de saúde e pelas medidas administrativas de contenção sanitária que suspenderam procedimentos cirúrgicos eletivos.

A execução de cirurgias exige planejamento e realização de exames pré-operatórios, o que demanda tempo e não poderia ser efetivado de imediato, ainda mais diante das limitações impostas pela pandemia.

A jurisprudência admite a revisão, redução ou mesmo supressão das astreintes quando o valor estipulado se revela desproporcional ou quando o descumprimento da obrigação ocorre por motivos justificáveis, como no presente caso, em que o ente público agiu diligentemente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória (astreintes) não se aplica quando o descumprimento da obrigação judicial se justifica por circunstâncias excepcionais e alheias à vontade do ente público, como as restrições impostas pela pandemia da COVID-19.

É possível a revisão, redução ou supressão das astreintes quando o valor fixado se mostra desproporcional em relação ao bem jurídico protegido e quando a parte demonstrou diligência em cumprir a obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 537, § 1º; Decreto Legislativo nº 06/2020; Portaria nº 38-R da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, julgado em 9/4/2014, Tema 706; TJSP, Agravo de Instrumento nº 3005665-14.2021.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, julgado em 20/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão de evento ID 27770278 dos autos originários, proferida pelo d. Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz, que, no cumprimento de sentença
de
nº 5001602-21.2023.8.08.0006, ao apreciar o pleito de execução das astreintes, reduziu-as de R$ 337.479,03 para o importe de R$ 20.000,00 em atenção à assertiva do Estado de “não haver inércia do ente estatal apta a gerar efetivação da multa diária”.

Nas razões recursais de evento ID nº 5585912, o ente público agravante alega, em síntese, que: (I) a multa fixada pelo douto magistrado destoa da razoabilidade, quando se analisa a realidade fática do Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente pelo fato de que o atendimento de demandas pelo Poder Público está condicionado à observância de atos procedimentais que demandam lapso temporal relevante para serem cumpridos adequadamente; (II) ainda que a ordem judicial tenha sido cumprida com certo atraso, a multa não é exigível, pois se deve levar em conta que a Administração Pública depende de um sistema burocrático para a prática de atos administrativos, cumprindo ressaltar, ainda, que à época dos fatos todas as cirurgias e tratamentos se encontravam suspensos em função da Pandemia da COVID-19 e, por fim, que (III) mesmo diante da dificuldade de se reorganizar toda área da saúde no Estado, com os leitos completamente ocupados, filas enormes de pessoas buscando uma vaga em UTI para internação devido
à
pandemia, o Estado se mobilizou com todo afinco para cumprir a ordem judicial, abrindo o processo de aquisição tão logo fora intimado do deferimento da liminar.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada, “extinguindo a multa aplicada”.

Em decisão acostada ao ID
5825666
, foi deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no ID
6120362
pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, conforme consignado na decisão de ID 5825666, que deferiu a atribuição de efeito suspensivo, na instância originária, M.A.P.D.N., representado por M.A.L.D.N, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, pleiteando que os entes públicos requeridos fossem compelidos a providenciar a realização do procedimento cirúrgico denominado amigdalectomia com adenoidectomia, aduzindo que buscou administrativamente a realização do procedimento, porém até o ajuizamento não havia obtido êxito no agendamento.

Constou na inicial pedido de tutela provisória de urgência antecipada, o qual restou deferido pela decisão de fls. 31/32 dos autos originários.

Decorrido o trâmite procedimental, ocorreu o julgamento de procedência dos pedidos iniciais em face do Estado do Espírito Santo, com extinção sem resolução de mérito em relação à municipalidade requerida.

Ao deflagrar o procedimento de cumprimento de sentença, o agravado
pugnou pela
execução das astreintes cumuladas no lapso decorrido entre o deferimento da liminar (21/01/2020) e a efetiva realização do procedimento (17/08/2020), indicando o valor de R$ 337.479,03 (trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e três centavos).

O Magistrado de primeira instância concluiu que, embora a decisão não tenha sido cumprida de imediato, a cirurgia foi disponibilizada em prazo razoável, diante das circunstâncias então vigentes. Consignou ainda que a multa cominatória possui finalidade coercitiva e não compensatória ou punitiva, razão pela qual reduziu as astreintes para o patamar de R$ 20.000,00.

A
decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada foi proferida em 21/01/2020 (fls. 31/33), concedendo um prazo de 20 (vinte) dias para a realização do procedimento, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A Secretaria de Estado da Saúde foi intimada em 22/01/2020 (fl. 34) e o Estado peticionou nos autos em 02/03/2020 informando que cumpriria a decisão sem apresentar agravo de instrumento, porém aduziu que o prazo 20 (vinte) dias era exíguo, haja vista que serviços médicos, principalmente cirurgias, devem ser previamente analisados, passando o paciente por vários exames prévios, em prol da segurança do paciente.

Após petição do requerente comunicando que em 02/07/2020 a cirurgia ainda não havia sido realizada, o Magistrado de primeira instância proferiu decisão à fl. 76 consignando que embora os atendimentos estivessem prejudicados por conta da pandemia da COVID-19, estes não se encontravam totalmente suspensos, especialmente para casos urgentes, razão pela qual optou por elevar as astreintes para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, até o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em 20/08/2020 o Estado do Espírito Santo peticionou nos autos informando a realização da cirurgia, anexando a nota fiscal comprovando o pagamento de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) ao Hospital Maternidade São Camilo, responsável pela realização do procedimento.

Neste caso, deve-se ter em conta que apesar de a cirurgia ter sido realizada após cerca de 07 (sete) meses após o deferimento da medida liminar, há circunstâncias que merecem ser sopesadas para se verificar se houve atraso injustificado no cumprimento da obrigação de fazer por parte do ente estatal, como já ressaltado.

Primeiramente, observa-se que muito embora o Estado tenha sido intimado da decisão que deferiu a tutela de urgência em 22/01/2020, houve necessidade de agendamento de consulta prévia, designada para 02/03/2020.

Como bem pontuou o ente recorrente, a realização de procedimentos cirúrgicos deve ser precedida de uma análise do quadro de saúde e da realização de exames prévios para conferir maior segurança ao procedimento e, consequentemente, ao próprio paciente.

Logo em seguida, em 20/03/2020, foi decretado e o estado de calamidade pública em decorrência da Pandemia da COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020) e, na mesma data, fora expedida a Portaria nº 38-R da Secretaria de Estado da Saúde, suspendendo, enquanto durasse o estado de emergência, todos os procedimentos cirúrgicos eletivos, com exceção das cirurgias oncológicas e cardiovasculares.

Apesar de haver menção, à fl. 17 (Guia de Referência) e à fl. 20 (Central de Regulação), sobre uma possível urgência na realização do procedimento de remoção das amígdalas e da adenoide do menor requerente, o laudo de fl. 18, que trata da solicitação de autorização de internação hospitalar, elenca em seu item nº 30 que o caráter do procedimento era eletivo.

Ademais, o ente Estatal não demonstrou qualquer resistência ao cumprimento da medida, deixando de impugná-la, apresentando apenas pedido de extensão do prazo para cumprimento, dada a necessidade de realização de exames e ultimação dos trâmites burocráticos. Ocorre que, nada obstante a disponibilidade do ente em dar início aos trâmites para cumprir a medida liminar, a superveniência do estado de calamidade pública certamente interferiu para que o cumprimento não pudesse ocorrer de forma
imediata
.

Imperioso
rememorar que, à época, os hospitais e unidades de atendimento se encontravam com capacidade extremamente limitada, com leitos quase que exclusivamente voltados ao atendimento dos pacientes acometidos pela COVID-19, sendo que os atendimentos de outras naturezas, quando ocorriam, se destinavam ao atendimento de questões de relevante urgência.

Observa-se, ainda, que o tratamento cirúrgico custou ao ente público R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), ao passo que a multa cominatória, decotada de R$ 337.479,03 para o importe de R$ 20.000,00, ainda assim se encontra fixada em valor que alcança quase o quádruplo da expressão econômica da ação.

Como cediço, a multa cominatória constitui medida posta à disposição do Juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. É prestigiada, assim, a efetividade do processo, po
is
o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação.

Com efeito, poderes são conferidos ao Juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial.

A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/1973 como do CPC/2015, é que o valor da multa deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz, sendo certo, ainda, que “
a jurisprudência do STJ é no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente
” (STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP , Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 - Recurso Repetitivo – Tema 706)

Nesta hipótese, não parece razoável sequer aplicação de multa ao Estado que se mostrou sempre diligente ao atendimento das necessidades do menor agravado, e muito menos que o valor alcançado pela multa pelo descumprimento imediato da decisão, justificado pelas circunstâncias então vigentes, alcance quantia que extrapole consideravelmente o próprio valor do bem da vida perseguido na ação.

Há julgados em idêntico sentido, considerando que os eventos extraordinários decorrentes da Pandemia da COVID-19 justificam a supressão/abatimento da multa processual por descumprimento de liminar relacionada à realização de procedimento cirúrgico, dadas as circunstâncias e o objetivo precípuo das astreintes, vejamos:

Agravo de Instrumento – Fornecimento de cirurgia pelo Estado – Concessão da liminar com aplicação de multa em caso de descumprimento – Recurso manejado pelo Estado – Provimento de rigor –
O objetivo das astreintes não é obrigar a Fazenda Pública a pagar seu valor, mas obrigá-la a cumprir a obrigação na forma da tutela específica (o bem da vida pretendido em juízo) – Estado que demonstrou ter realizado a cirurgia - Demanda proposta apenas em outubro de 2020, quando já deflagrada plenamente a crise sanitária em razão da pandemia da COVID-19, que sabidamente sobrecarregou todo o sistema público de saúde, o que não pode ser desconsiderado no tocante ao atraso no cumprimento da decisão judicial
– R. Decisão reformada – Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3005665-14.2021.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

Assim, verifica-se que deve ser considerado, para fins de aplicação/cobrança da multa cominatória, que o ente público recorrente atuou diligentemente para efetivar a cirurgia e não deu causa ao atraso, que ocorreu, em verdade, em razão das circunstâncias específicas do caso, a saber: trâmites burocráticos a serem efetuados e realização de exames a serem feitos para segurança do menor paciente - e da Pandemia do COVID-19, de modo que não deve subsistir a multa cominatória aplicada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, determinando a exclusão da multa
cominatória

arbitrada pelo descumprimento da obrigação
de providenciar a realização do procedimento cirúrgico denominado “amigdalectomia com adenoidectomia”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.